Tribunal: TJBA
Processo: 8007416-15.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007416-15.2021.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANA LUCIA DE JESUS SOUZA ALVES

Advogado(s)
:

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogado(s)
:
DIEGO MONTEIRO BAPTISTA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CRITÉRIO OBJETIVO DE 1,5X A TAXA MÉDIA DO BACEN. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

Embargos à execução opostos por consumidora em contrato de financiamento firmado com instituição financeira, visando o reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios e da capitalização mensal, bem como a revisão do débito.

II. Questão em discussão

2. Definir se (i) os juros remuneratórios pactuados em 10% a.m. superam o limite de 1,5 vezes a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações equivalentes; (ii) se há ilegalidade na capitalização mensal de juros; e (iii) se há excesso de execução.

III. Razões de decidir

3. Conforme entendimento do STJ, somente se caracteriza abusividade dos juros remuneratórios quando estes superarem 1,5 vezes a taxa média do BACEN (AgInt no AREsp 1.505.040/RS).

4. Taxa média apurada para a época da contratação: 7,27% a.m. Limite de razoabilidade: 10,905% a.m. Taxa contratada: 10% a.m., dentro do limite tolerado.

5. Capitalização mensal de juros admitida pelo STJ (REsp 973.827/RS) desde que expressamente pactuada, o que ocorreu no caso concreto.

6. Não demonstrado excesso de execução, pois os encargos observam a pactuação válida e os parâmetros jurisprudenciais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. Os juros remuneratórios são considerados abusivos apenas quando superarem 1,5 vezes a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a modalidade e período contratados. 2. A capitalização mensal de juros é admitida quando pactuada expressamente, nos contratos celebrados após a MP 2.170-36/2001."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 39, V, 51, IV; REsp 973.827/RS (STJ, 2ª Seção, DJe 27/11/2009); AgInt no AREsp 1.505.040/RS (STJ, 3ª Turma, DJe 12/11/2020).

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 958 (REsp 1.578.553/SP e REsp 1.639.320/SP).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DESPROVER
o recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

01